Tribunal: TJMT
Processo: 0003165-32.2016.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003165-32.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 785.057.201-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR PROCESSIMENTO NO FEITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia. 2.

“A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória” (...). (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). (STJ – 4a TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003165-32.2016.8.11.0028 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO HONDA S.A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão”
(Proc. no 0003165-32.2016.8.11.0028), ajuizada pela apelante contra ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III do CPC (Id. 106878970 – pag. 101)

O Banco sustenta que, conforme estabelece o § 1o do art. 485, III, do CPC, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu, sendo nula, portanto, a sentença de extinção.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (Id. 106878970 – pag. 104).

Não foram apresentadas contrarrazões ante a inexistência de intimação da parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Vê-se, no caso, que, em 11.2.2020, a MMa. Juíza determinou a intimação da parte autora para
“dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por abandono”
(Id. no 106878970 – pag. 96); em 13.2.2020 foi certificado pela secretaria a publicação da decisão no DJE n. 10677 do dia 14.2.2020, e no dia 7.7.2020, certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte (Id. 106878970 – pag. 99).

Então em 9.7.2020 sobreveio a sentença de extinção do feito nos seguintes termos:

“Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se paralisados há mais de 30 (trintas) dias, podendo observar-se que a parte autora, apesar de intimada (ref. 45), não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, demonstrando assim o abandono.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Diante da inércia do autor em promover os atos que lhes competem, uma vez que não efetuou o depósito das diligências, tendo o feito permanecido paralisado por 30(trinta) dias.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas” (Id. 106878970 – pag. 101).

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, em 2.12.2019 a parte autora peticionou nos autos, devido a impossibilidade de localização do bem, a realização de pesquisas via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD para a localização de novo endereço da parte contrária (Id. 106878970 – pag. 91), mas o pedido foi indeferido.

Após referido ato processual, o magistrado determinou a intimação do autor e logo após o decurso do prazo, foi proferida a sentença de extinção do feito.

Note-se que o feito ficou paralisado por mais de 30 dias, já que entre a data da intimação via DJE (14.2.2020) e a certidão do decurso do prazo (7.7.2020), ocorreram cerca de 5 meses de paralização, contudo, não contam nos autos a intimação pessoal do autor, antes da extinção do feito, portanto, a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1o, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal do autor.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (
Grifei
– STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada da parte autora, que, repita-se, não foi feita pessoalmente, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022